Tribunal: TJMT
Processo: 0006709-37.2017.8.11.0046
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006709-37.2017.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Resistência, Desobediência]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), SANDROERLANO ALVES FEITOSA - CPF: 031.083.364-79 (APELANTE), GENIS SOUZA DA HORA - CPF: 007.584.031-60 (ADVOGADO), RANULFO DE AQUINO NUNES - CPF: 108.597.641-68 (ADVOGADO), OTTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 129.229.128-17 (ADVOGADO), INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), MPEMT - COMODORO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JHONUEIGUE LOURA PINTO - CPF: 004.644.022-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006709-37.2017.8.11.0046

APELANTE: SANDROERLANO ALVES FEITOSA

APELADO: MPEMT - COMODORO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, RESISTÊNCIA, DESOBEDIÊNCIA, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DE TODOS OS DELITOS – MATERIALIDADES E AUTORIAS DOS DELITOS PREVISTOS NO ART. 33 DA LEI No 11.343/2006, NO ART. 329 DO CP E ARTS. 306 E 309 DO CTB DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE – ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DESOBEDIÊNCIA, QUE SE IMPÕE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição dos delitos
tráfico de drogas, resistência, embriaguez ao volante e condução de veículo automotor sem habilitação
quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam as responsabilidades penais atribuídas ao agente.

A caracterização da traficância em situação ocasional, por si só, não induz o vínculo associativo permanente, mas sim o concurso eventual de pessoas, a ensejar a absolvição do crime inserto no art. 35 da Lei 11.343/2006.

“A desconsideração de ordem de parada ou prisão para, simplesmente, preservar-se a liberdade, por uma ação destituída do dolo específico de não obedecer ao comando recebido, não configura o delito de desobediência previsto no art. 330 do Código Penal.”
(TJMT, N.U 0009011-85.2012.8.11.0055)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006709-37.2017.8.11.0046

APELANTE: SANDROERLANO ALVES FEITOSA

APELADO: MPEMT - COMODORO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por SANDROERLANO ALVES FEITOSA, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Comodoro (Código 113428), que o condenou pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, resistência, desobediência, embriaguez ao volante e condução de veículo automotor sem habilitação, às penas de 10 (dez) anos de reclusão e 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime fechado, além do pagamento de 1.225 (mil duzentos e vinte e cinco) dias-multa – arts. 33 e 35 da 11.343/2006; arts. 329 e 330 do CP; 306 e 309 do CTB.

O apelante requer a absolvição de todos os delitos, alegando insuficiência de provas.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso,
“para absolver o apelante Sandroerlano das imputações tipificadas nos artigos 35, da Lei 11.343/2006, 330 do CP e 309 do CTB”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020